Tribunal: TJMT
Processo: 1004938-85.2018.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004938-85.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GABRIEL MESQUITA AMARAL - CPF: 084.113.811-70 (APELANTE), FELIPE VELASQUES AMARAL - CPF: 993.316.831-20 (ADVOGADO), T4F ENTRETENIMENTO S.A. - CNPJ: 02.860.694/0001-62 (APELADO), TAIS BORJA GASPARIAN - CPF: 006.311.278-79 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se não verificados, levam à improcedência do pleito indenizatório.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1004938-85.2018.8.11.0041

APELANTE: GABRIEL MESQUITA AMARAL

APELADO: T4F ENTRETENIMENTO S.A.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação
i
nterposta pelo autor
Gabriel Mesquita Amaral rep. por seu genitor Felipe Velasques Amaral
.

AÇÃO:

Indenização por Danos Materiais e Moral nº
1004938-85.2018.811.0041, proposta por
Gabriel Mesquita Amaral rep. por seu genitor Felipe Velasques Amaral
, aqui apelante
,
em face de
T4F Entretenimento S.A.
.

SENTENÇA (4ª Vara Única de Cuiabá)
:
julgou improcedente
a ação,
condenou
o autor, aqui apelante, ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa, observado tratar-se de beneficiário da justiça gratuita.

Defende a reforma da sentença, bem como a condenação por danos morais, ao argumento de ter demonstrado a falha de prestação de serviços da requerida, notadamente no que diz respeito a propaganda tida por enganosa sobre venda de ingressos para show e a eventual má localização do local adquirido – pista – durante o evento.

Pugna pelo provimento do apelo e reforma da sentença, bem assim pela procedência da ação, com o arbitramento de valor por danos morais.

Contrarrazões no id. 62878007.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação nº 1004938-85.2018.811.0041

Apelante:
Gabriel Mesquita Amaral rep. por seu genitor Felipe Velasques Amaral

Apelado:
T4F Entretenimento S.A.

VOTO.

E. Câmara:

Apelação
i
nterposta pelo autor
Gabriel Mesquita Amaral rep. por seu genitor Felipe Velasques Amaral
.

AÇÃO:

Indenização por Danos Materiais e Moral nº
1004938-85.2018.811.0041, proposta por
Gabriel Mesquita Amaral rep. por seu genitor Felipe Velasques Amaral
, aqui apelante, em face de
T4F Entretenimento S.A.
.

SENTENÇA (4ª Vara Única de Cuiabá)
:
julgou improcedente
a ação,
condenou
o autor, aqui apelante, ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa, observado tratar-se de beneficiário da justiça gratuita.

O cerne do Apelo é saber se é caso de reforma da sentença
e procedência da ação, a fim de ser julgada procedente a Ação de
Indenização por Danos Materiais e Moral
proposta por
Gabriel Mesquita Amaral rep. por seu genitor Felipe Velasques Amaral
, aqui apelante
, com a consequente condenação por eventual compensação moral ao autor, aqui apelante
.

Cuida-se de
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
proposta por
Gabriel Mesquita Amaral, representado por seu genitor Felipe Velasques Amaral, em que, em síntese, alegou
ser fã da banda americana
Foo Fighters
e ter ganhado de presente de aniversário de seu pai, ingresso para o show e passagens aéreas para São Paulo/SP, bem assim que os ingressos foram adquiridos para o setor pista, onde existiria boa visão e apenas uma torre de iluminação central.

Arguiu que ao adentrar ao Estádio do Morumbi onde foi feito o show, constatou, entretanto, que haviam duas enormes tendas que bloqueavam a visão do palco e até mesmo dos telões e que o som era péssimo e abafado.

Alegou que quando da compra do ingresso, também teve que pagar taxa de conveniência, que considera abusiva, eis que o serviço prestado não foi de boa qualidade.

Assim, requereu a procedência da ação e a condenação da requerida, aqui apelada, ao pagamento de danos morais de R$15.000,00 e danos materiais, de R$136,00, referente ao pedido de devolução da taxa de conveniência.

A sentença impugnada
julgou improcedente a ação
,
condenou

o autor, aqui apelante, ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa, observado tratar-se de beneficiário da justiça gratuita.

Pois bem
. Em que pese as alegações, a sentença não comporta censura.

Sucede que o conjunto probatório, em especial as imagens do local onde ocorreu o evento, juntadas na petição inicial e na contestação, não demonstram existência da alegada propaganda enganosa e muito menos a impossibilidade do autor, aqui apelante, de assistir o show com o conforto especifico, ou seja, dentro das limitações do local indicado no ingresso que ganhou.

Conforme consignou a sentença, é possível ver pelas imagens juntadas na petição inicial e na contestação que o autor, aqui apelante, que o ingresso se refere ao local denominado “pista” (representada nas imagens pela cor azul),
localizada atrás dos setores pista
premium
e pista
premium
verde, bem assim que referido setor pista (cor azul) é o maior espaço livre do show, como também consignou a sentença.

De modo que o autor, poderia deslocar para vários lugares no estádio, evidentemente que dentro dos limites do espaço denominado Pista (cor azul), a fim de assistir ao show, vale dizer, não precisava ficar especificamente atrás das tais tendas.

Lado outro, a requerida, aqui apelada, comprovou que as tendas de que o autor apelante reclamou ocupavam espaço mínimo e que não atrapalhavam a visão dos participantes do evento, máxime se tivessem a compreensão de deslocarem por outros ângulos do grande espaço reservado para a local denominado “pista”.

Veja o fragmento da sentença, cujos fundamentos merecem ser mantidos.

“
Em relação ao mérito, melhor sorte não assiste o autor,
pois não se evidencia qualquer propaganda enganosa da empresa ré, em relação à localização das tendas e dos equipamentos de som, que foram feitas em consonância com as imagens trazidas pelo autor na inicial
.

É comum em grandes shows em estádios a divisão por setores, sendo os mais próximos ao palco os ingressos mais caros
.

No caso, o autor possuía ingressos da pista, ou seja, localizados atrás dos setores pista premium e pista premium verde; pela imagem colacionada tanto na inicial, como na contestação, observa-se que o setor pista (cor azul), é o maior espaço livre do show, o que implica dizer que o autor poderia se deslocar para qualquer lugar no campo do estádio a fim de assistir ao show
.

Beira à própria torpeza a fotografia juntada pelo autor na inicial, com o fito de demonstrar que não havia visão do palco!

Ora, referida fotografia foi centralizada em um único ângulo logo atrás da montagem das tendas, o que não representa o campo de visão do setor pista como um todo. Aliás, nota-se que o autor chegou com bastante antecedência do horário de início do show, portanto, poderia escolher a melhor localização para assistir de forma confortável e com total visão do palco.

Por sua vez, a requerida demonstrou de forma satisfatória que as tendas estavam centralizadas em um campo de visão ínfimo se comparado com o setor pista (cor azul), desincumbindo-se do seu ônus.

Assim, não há que se falar em dano moral, pois as tendas montadas não impediam a visão do palco ou dos telões montados, aos consumidores que adquiriram o ingresso do setor pista, a não ser dos que livremente optaram por ficarem logo atrás das tendas montadas no centro do campo
.

Da mesma forma, não restaram comprovadas as alegações de péssima qualidade do som, de modo que a indenização não procede.”
(grifei).

Dessa forma, não restaram comprovados os requisitos próprios à obrigação e indenizar.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se não verificados, levam à improcedência do pleito indenizatório.

Isso posto,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a sentença impugnada, que
julgou improcedente a ação,
condenou o autor, aqui apelante, ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa, observado tratar-se de beneficiário da justiça gratuita
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020